Tribunal: CARF
Processo: 16306.000048/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PAF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO E DÉBITO DE MESMO TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO SEGUINTE AO DA RETENÇÃO SOFRIDA NA FONTE. POSSIBILIDADE. REQUISITO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO DE VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio, com débito de IRRF decorrente de pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio aos sócios/acionistas, desde que o débito e o crédito digam respeito a fatos geradores ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário, podendo a respectiva Declaração de Compensação ser apresentada no trimestre/ano-calendário seguinte ao da retenção sofrida na fonte até o dia de vencimento do IRRF devido.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000048/2011-84
ACÓRDÃO
1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S RIKO AUTOMOTIVE HOSE HOLDING BRASI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PAF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APRECIAÇÃO DE
ILEGALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO E DÉBITO DE MESMO
TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO SEGUINTE AO
DA
RETENÇÃO
SOFRIDA
NA
FONTE.
POSSIBILIDADE.
REQUISITO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTADA
NO
PRAZO
DE
VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio,
com débito de IRRF decorrente de pagamento ou crédito de Juros sobre
Capital Próprio aos sócios/acionistas, desde que o débito e o crédito digam
respeito a fatos geradores ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário,
podendo a respectiva Declaração de Compensação ser apresentada no
trimestre/ano-calendário seguinte ao da retenção sofrida na fonte até o
dia de vencimento do IRRF devido.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
2
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto acompanharam
o voto do relator pelas suas conclusões.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaramda presente sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque.

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
3
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 75/86, em face do Acórdão no 10-65.305 – 5a
Turma da DRJ/POA, de 29/05/2019, às fls. 66/69, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 29/61, contra o Despacho Decisório
Saort/DRF/DIV, de 14/06/2011, às fls. 21/22, que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 16215.23477.030108.1.3.06-7435, às fls. 8/12, protocolado pela Recorrente, em
03/01/08, calcada no crédito de R$ 360.000,00, correspondente a Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF incidente sobre juros percebidos a título de remuneração do capital próprio,
referentes a dezembro do ano-calendário de 2007.
Consoante o Despacho Decisório combatido, às fls. 21/22, embora os sinalados
créditos tenham sido confirmados em Declaração do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte -
DIRF, às fls. 18, e utilizados para compensar débitos próprios da Interessada, também relacionado
à IRRF sobre juros de capital próprio, não cabe a homologação da compensação pleiteada, em
razão do preceituado no art. 40, da Instrução Normativa – IN RFB no 900/2008, visto que foi
protocolada em 03 de janeiro de 2008, por conseguinte, após o encerramento do ano-calendário
onde foi concretizada a retenção em comento.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls.
29/61, e, em apertada síntese, asseverou que realizou pagamento de Juros sobre Capital Próprio,
em 26/12/2007, obrigando-lhe a reter o correspondente IRRF. Nessa linha, utilizou-se de crédito
de mesma natureza que detinha, também relacionado ao ano-calendário de 2007, protocolando o
citado pedido de compensação em 03/01/2008, em respeito ao prazo para recolhimento
estabelecido pelo inciso I, alínea “b-1”, do art. 70, da Lei no 11.196/05 - até o 3o (terceiro) dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, no caso de juros sobre o capital
próprio, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior – objetivando, assim,
extinguir a obrigação em comento nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/96.
Destarte, defendeu que a interpretação da referenciada norma regulamentar é
absurda e extensiva, dado que determina unicamente que a compensação entre créditos e débitos
de juros sobre capital próprio se concretize dentro do próprio ano-calendário em que ocorreu a
retenção. Ou seja, como no presente caso, créditos de IRRF de juros sobre capital próprio,
relacionado à 2007, podem ser utilizados para compensar débitos, deste mesmo ano, de IRRF de
juros sobre capital próprio, não havendo vedação para data de liquidação. Pensar o contrário,
denota violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e da hierarquia das leis.

Da Decisão Recorrida

O Acórdão recorrido, às fls. 66/69, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se alinhado aos fundamentos legais e infralegais apresentados no
Despacho Decisório combatido, que não homologou o pedido de compensação, conforme ementa
a seguir:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO DE VALOR RETIDO.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real pode compensar o imposto de
renda retido na fonte incidente sobre juros recebidos a título de remuneração do
capital próprio com o imposto de renda retido sobre valores pagos por ela sob o
mesmo título, desde que a compensação seja operada no mesmo ano-calendário
e formalizada por meio de declaração da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão por via eletrônica em 22/07/2019, às fls.
72.
Irresignada com o r. acórdão a Recorrente, apresentou recurso voluntário, às fls.
75/86, em 20/08/2019, onde, além da tempestividade, repisa os argumentos já apresentados em
sede de Manifestação de Inconformidade, e sustenta que a não homologação da compensação
pleiteada viola os princípios da verdade material e da moralidade administrativa, além de
caracterizar enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional. Nesse sentido, (...) é ver que o despacho
decisório proferido e o acórdão proferido pela DRJ que devem ser reformados, pois estão
maculados de ilegalidade, para que seja homologada a compensação no
16215.23477.030108.1.3.06-7435 ante a comprovação da suficiência do direito creditório e
regularidade do procedimento adotado.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

DA TEMPESTIVIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
5

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
6
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DO MÉRITO
Da Compensação Não Homologada
Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo à a IRRF incidente sobre juros percebidos a título de remuneração do capital próprio, no
valor de R$ 360.000,00, referentes a dezembro do ano-calendário de 2007, pleiteado no presente
processo através do PER/DCOMP no 16215.23477.030108.1.3.06-7435, às fls. 8/12 (art. 15, art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Tanto o Despacho Decisório, às fls. 21/22, como a Decisão recorrida, às fls. 66/69,
reconhecem a existência do crédito em questão, consoante Declaração do Imposto Sobre a Renda
Retido na Fonte - DIRF, às fls. 18. Contudo, ao interpretarem o disposto no caput do art. 40, da
Instrução Normativa – IN RFB no 900/20084, e no art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249/955, inferem

4 Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para
outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB da
Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73
e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
(...)
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe foram pagos ou
creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-
calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma prevista no § 1o do art. 34
(g.n.)

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
7
que é possível a compensação de créditos de IRRF incidente sobre juros percebidos a título de
remuneração do capital próprio com IRRF sobre valores pagos por ela sob o mesmo título, quando
se tratar de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, desde que seja formalizada por
declaração de compensação concretizada até o final do período de apuração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Após encerrado este prazo, só é possível a utilização do multicitado
crédito como antecipação do devido na declaração de rendimento.
Nesse diapasão, como no presente caso o creditamento e o pagamento do IRRF
incidente sobre juros percebidos a título de remuneração do capital próprio referem-se ao ano-
calendário de 2007, e o pedido de compensação foi apresentado em 03/01/08, entenderam ser
incabível a homologação da compensação pleiteada, nos termos das mencionadas normas legais e
infralegais. Ao final a decisão recorrida sintetiza aduzindo que considerando que o que conta para
aproveitamento do crédito em questão é exclusivamente se a compensação foi efetuada dentro
do ano-calendário que houve a retenção, é irrelevante para apreciação a data do fato gerador do
débito compensado ou de seu vencimento.
O Recurso Voluntário, às fls. 75/86, repisa os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, às fls. 29/61, no sentido de que impetrou o citado pedido de compensação em
03/01/2008, em respeito ao prazo para recolhimento do IRRF incidente sobre juros percebidos a
título de remuneração do capital próprio, estabelecido pelo inciso I, alínea “b-1”, do art. 70, da Lei
no 11.196/056 - até o 3o (terceiro) dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores – objetivando, assim, extinguir a obrigação em comento nos termos do art. 74, da Lei no
9.430/96. Destarte, entende que o Despacho Decisório e a Decisão recorrida estão maculados de

5 Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com
base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base no lucro
real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o § 2o
poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

6Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2006, os recolhimentos do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF e do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF serão efetuados nos seguintes prazos:
I - IRRF:
(...)
b) até o 3o (terceiro) dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, no caso de:
1. juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no
exterior, e títulos de capitalização; (g.n.)

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
8
ilegalidade por violarem princípios constitucionais e configurarem enriquecimento ilícito da
Fazenda Nacional.

Da Violação aos Princípios Constitucionais e Da Ilegalidade dos Atos Administrativos
A Recorrente, ao longo da peça recursal, apresenta argumentos que visam à
discussão quanto à ilegalidade dos atos administrativos por violarem princípios constitucionais.
Malgrado a relevância do tema, a manifestação acerca da ilegalidade ou
constitucionalidade é competência afeita ao poder judiciário, nos termos do art. 102, I, “a”, da
Constituição Federal7. Por seu turno, aos órgãos de julgamento administrativo incumbe a
verificação da regularidade dos atos administrativos frente as balizas trazidas na própria legislação
tributária. Em outras palavras, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal - PAF busca-se analisar
se as provas conduzem aos fatos jurídicos tributários narrados no procedimento fiscal e se diante
desses fatos houve a correta aplicação da legislação correspondente.
Assim, quando se tem uma situação de não reconhecimento de um direito
creditório, como no caso deste processo, o sujeito passivo pode contrapor as questões de fato,
fazendo prova da inexistência dos fatos alegados pela Autoridade Fiscal ou dando provas da
existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão fiscal, ou, ainda, pode
apontar deficiências quanto às questões de direito, demonstrando que a hermenêutica jurídica
aplicada ou o enquadramento legal utilizado pela fiscalização não é adequado.
De outro giro, buscar desconstituir os atos administrativos legalmente tipificados
em toda a sua extensão sob o prisma de violação de princípios constitucionais, trata-se, repito, de
seara vedada à consideração dos órgãos julgadores da Administração Pública. A própria Portaria
MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, mais precisamente no art. 98 8 , é por demais enfática neste sentido,

7 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de
constitucionalidade de Lei ou ato normativo federal;
[...]
8 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
9
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade. Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no
parágrafo único e incisos do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da
legislação de regência, o que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, de aplicação obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF9, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Não fosse suficiente ser este um entendimento sumulado, o próprio Decreto no
70.235/1972 dispõe expressamente, em seu art. 26-A10 sobre a vedação de os órgãos de
julgamento afastarem a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
Diante disso, impende não conhecer de tais argumentos.

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
9 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

10 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o
(Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o
(Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o
(Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o
(Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o
(Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n o 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
10
Da Compensação do Créditos de IRRF Incidente Sobre Juros Percebidos a Título de Remuneração
do Capital Próprio das Pessoa Jurídica Tributada com Base no Lucro Real
Quanto ao tema à epígrafe, inicialmente, ao analisarmos a dogmática envolvida,
merece registro que o art. 668, do Decreto no 3000/1999 (RIR/99)11, vigente à época dos fatos,
reproduzindo trechos da Lei no 9.249/95, faculta às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real e beneficiárias da remuneração sobre o capital próprio, o direito de compensar o crédito com
o imposto retido na fonte por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.
Já o art. 74, da Lei no 9.430/9612, e alterações posteriores, por outro lado, dispõe
sobre a possibilidade dos Sujeitos Passivos detentores de créditos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela RFB, passíveis de restituição ou de ressarcimento, os
compensarem com débitos próprios de tributos e contribuições administrados pelo sinalado
órgão.
Nessa senda, no âmbito das normas infralegais, ao combinarmos o disposto nos
arts. 34, 36 e 40, da Instrução Normativa – IN RFB no 900/2008, vigente à época dos fatos,
observamos a regulamentação da multicitada compensação relacionada ao IRRF incidente sobre
juros percebidos a título de remuneração do capital próprio.
Aprofundando a análise do pleito, constata-se que o voto condutor manteve o
Despacho Decisório que indeferiu a homologação da compensação demandada, em virtude de
esta ter sido protocolada em 03/01/2008, portanto em período de apuração distinto do período
de apuração da retenção do IRRF pleiteado – ano-calendário de 2007.
De outro giro, cotejando as informações prestadas pelo Recorrente às conclusões
da DRJ, amparada no Despacho Decisório supra referido, vejam-se as informações que se extraem
da leitura do PER/DCOMP:

11 Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito, os
juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido, na forma prevista no art. 347 (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o,
§ 2o).
§ 1o O imposto retido na fonte será considerado (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único):
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for pessoa jurídica isenta.
§ 2o No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata esta Seção
poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 6o).

12Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios
de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
11

Primeiro, o PER/DCOMP no 16215.23477.030108.1.3.06-7435 foi transmitido em
03/01/2008, um dia antes da data de vencimento do débito de IRRF incidente sobre juros
percebidos a título de remuneração do capital próprio em 04/01/2008.
Segundo, pode-se observar que os fatos geradores dos créditos e débitos que
levaram à transmissão da compensação ocorreram no ano-calendário de 2007 – o débito é de
26/12/2007, ou seja, refere-se ao 3o decêndio de 2007. Todavia, o PER/DOMP foi transmitido em
03/01/2008, um dia antes da data de vencimento do débito de IRRF incidente sobre juros
percebidos a título de remuneração do capital próprio em 04/01/2008, porém ressalvo no ano-
calendário seguinte.
Isto posto, restam hialinos os seguintes fatos: os sinalados créditos tributários
foram confirmados em DIRF, às fls. 18; ambos têm a mesma natureza - IRRF incidente sobre juros
percebidos a título de remuneração do capital próprio; estão relacionados ao mesmo período de
apuração – ano-calendário de 2007; e em 03/01/2008, o contribuinte apresentou DCOMP, em
respeito ao disposto no art. 74, da Lei no 9.430/96, e alterações posteriores, para compensar
débito de IRRF sobre o pagamento de JCP realizado aos seus sócios no terceiro decêndio de
dezembro de 2007, cujo vencimento se deu na data de 04/01/2008, com crédito de IRRF sobre
rendimentos recebidos de JCP em 2007.
Prosseguindo, similar ao presente caso, vê-se que os julgamentos proferidos por
este CARF, em sua maioria, bem como os posicionamentos das autoridades-fiscais da RFB, assim
como também as próprias teses de defesa dos advogados que militam na seara tributária nos
levam a entender que a questão se resume em concordar ou discordar de uma interpretação
oficial da Receita Federal sobre a data limite de transmissão da DCOMP de Juros Sobre Capital
Próprio - JSCP.
Ora, conforme ementas colacionadas abaixo, enfrentando questões semelhantes,
esse tribunal tem decidido reiteradamente favoravelmente ao contribuinte compensar crédito de
IRRF incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRRF
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
12
sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser apresentada
até o dia de vencimento do imposto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2004
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITE TEMPORAL.
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO
DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANO-
CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IR/Fonte incidente sobre
receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IR/Fonte
sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP
ser apresentada até o dia de vencimento do imposto. (Acórdão no 1201-004.660 –
1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária – Sessão de 10/02/21)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-
CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO
MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o dia de vencimento do imposto. (Acórdão no 1002-001.039 – 1a
Seção de Julgamento/2a Turma Extraordinária – Sessão de 04/02/19)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO E DÉBITO DE MESMO
TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO SEGUINTE AO DA
RETENÇÃO SOFRIDA NA FONTE. POSSIBILIDADE. REQUISITO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO DE VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio, com débito de
IRRF decorrente de pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio aos
sócios/acionistas, desde que o débito e o crédito digam respeito a fatos geradores
ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário, podendo a respectiva Declaração
de Compensação ser apresentada no trimestre/ano-calendário seguinte ao da
retenção sofrida na fonte até o dia de vencimento do IRRF devido. (Acórdão no
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
13
1001-002.986 – 1a Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária – Sessão de
11/07/23)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
IR-FONTE
SOBRE
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
TEMPESTIVIDADE.
Comprovada a existência de crédito de IR-Fonte incidente sobre receitas recebidas
de Juros sobre Capital Próprio, o contribuinte pode compensá-lo com débito de
IR-Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio pagos, devendo a respectiva DCOMP
ser apresentada até o prazo legal de vencimento do imposto retido e
compensado. (Acórdão no 1201-001.982 – 1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a
Turma Ordinária – Sessão de 22/02/18)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
O artigo 9a, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos
JCPs recebidos pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus
titulares, sócios e acionistas, desde que apurados no mesmo ano-calendário, sem
impor um limite temporal para que o pedido de compensação seja transmitido
pelo contribuinte. (Acórdão no 1302-005.340 – 1a Seção de Julgamento/3a
Câmara/2a Turma Ordinária – Sessão de 13/04/21)
Nessa linha intelectiva, peço venia, para reproduzir o entendimento apresentado no
Acórdão no 1001-002.986, da 1a Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária, sessão de
11/07/23, supra referido, da lavra do ilustre Conselheiro Fernando Beltcher da Silva:
“Os destaques da autoridade fiscal ao transcrever os dispositivos legais aplicáveis
à matéria dão a entender que seus dizeres devam ser interpretados literalmente,
ou, melhor dizendo, restritivamente. “Será”, quando alude à dedução do IRRF do
IRPJ devido, levaria à compreensão de que ao contribuinte não assistiria a
alternativa de simplesmente ignorar a antecipação. Sabe-se que nem sempre os
termos empregados nos textos legais, e mesmos constitucionais, expressam
aquilo que se pretende afirmar. Assim, tenho que o “será” poderia ser melhor
representado por “poderá ser”. Assim como o “poderá”, quando alude à
compensação de IRRF com IRRF associados a JCPs recebidos/pagos, poderia vir
acompanhado de, por exemplo, “alternativamente”.
Seja como for, a indiscutível regra é: o IRRF sobre JCP é dedutível do IRPJ devido
no correspondente período de apuração, a título de antecipação, desde que,
obviamente, a retenção se comprove e os respectivos rendimentos sejam
oferecidos à tributação (Súmula CARF n° 80).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
14
A exceção, compensação de IRRF com IRRF, visa, a meu sentir, especialmente
permitir ao contribuinte que no curso do ano-calendário lance mão do crédito, ao
invés de aguardar o encerramento do período de apuração para, sob o rótulo de
saldo negativo de IRPJ, compensar débito cujo fato gerador pode ocorrer ao longo
do próprio ano.
Situação sui generis surge nos autos: o fato gerador do IRRF devido ocorreu no
último decêndio de dezembro de 2010, e o prazo para sua liquidação regular se
esgotara em 5 de janeiro do ano seguinte.
E a indagação possível, extrema, é: deve-se exigir do contribuinte que o imposto
retido sobre JCP em 31 de dezembro de determinado ano seja na mesma data
levado à compensação, a despeito de sua exigibilidade plena depender do
transcurso do prazo de vencimento previsto na legislação?
E é sobre essa questão que, em pesquisa não exauriente, precedentes do CARF se
debruçam (por exemplo, Acórdãos n° 1401-003.983, 1401-004.099, 1201-001.982,
1002-000.799, 1201-004.660, 1302-005.340), sendo convergentes ao afirmarem
que crédito e débito devam dizer respeito a fatos geradores ocorridos no mesmo
trimestre/ano-calendário.
É sobre tal celeuma que também trata um dos precedentes citados pelo
contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, acórdão de recurso
voluntário nos autos de n° 16098.000094/2007-08, cuja ementa foi reproduzida
no relatório retro. Para bem contextualizar a questão, reproduzo excertos do
relatório e do voto condutor da decisão unânime em testada (grifei):
O requerente transmitiu, em 05/01/2005, a Declaração de Compensação
DCOMP, registrada sob o no 04611.39775.050105.1.3.067381, onde
declarou a compensação de débito de Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre juros sobre capital próprio creditado a seus acionistas no decorrer do
ano-calendário de 2004 (fls. 11), no valor de R$ 12.180.000,00, utilizando
com crédito, valor retido de seus rendimentos de juros sobre capital próprio,
durante o ano-calendário de 2004, creditados por pessoa jurídica na qual
figurava como acionista, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (fls.
12).
[...]
Por sua vez o recorrente argumenta que a compensação deve ser
considerada como realizada no mesmo ano-calendário das retenções, ou
seja, 2004. Isto porque, tendo o IRRF sobre o pagamento de Juros sobre
Capital Próprio a seus acionistas ter sido retido no dia 28/12/2004, o
imposto deveria ser recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente
à ocorrência do fato gerador, ou seja, até 05/01/2005, conforme comando
do artigo 83, I, 'd', da Lei no 8.981, de 1995 e do artigo 865 do Decreto
3.000/99. Entende, ainda, o recorrente, que mesmo sentido é o disposto na
Agenda Tributária do mês de Janeiro do ano de 2005 divulgada através do
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
15
Ato Declaratório Executivo Corat n° 105, de 27 de dezembro de 2004, que
determinava que o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os
juros sobre capital próprio, cujo fato gerador ocorre entre 26/12/04 e
01/01/05, deveria ter sido recolhido até o dia 5 de Janeiro de 2005, ou
seja, na mesma data em que ocorreu a transmissão da PER/DCOMP não
homologada.
Vê-se que, no caso daqueles autos, o contribuinte apresentara a DComp no prazo
de vencimento da obrigação, no início do ano-calendário seguinte ao que sofrera a
retenção do imposto incidente sobre JCP recebidos, situação diversa da aqui
observada.
O segundo precedente não vinculante, referido na Manifestação de
Inconformidade pelo contribuinte, foi declarado nulo, nos termos do Acórdão n°
2101-002.342, de 19 de novembro de 2013, que traz a ementa reproduzida a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
Cabíveis os embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão
quando este tiver sido proferido após a renúncia expressa do sujeito passivo
ao direito sobre o qual se fundava o recurso voluntário interposto, por ter
aderido ao parcelamento previsto na Lei n.o 11.941, de 2009.
Por sua vez, não há qualquer surpresa quanto às normas da RFB tocantes às
compensações, sendo certo que de longa data os normativos assinalam a
observação de que a compensação de IRRF/JCP devido se dê no mesmo
trimestre/ano-calendário da retenção sofrida na fonte, restrição que, no meu
entender, somente pode ser relativizada para permitir-se que o contribuinte
apresente a DComp no início do trimestre/ano-calendário imediatamente
subsequente para quitar obrigação nascida no último período de apuração,
desde que o faça no prazo regulamentar de vencimento do IRRF devido.”(g.n.)
No caso em tela, apesar de os fatos terem ocorrido na vigência da IN SRF 900/2008,
não tenho dúvidas de que a mesma inteligência do Acórdão encimado se aplica à presente
situação.
Deste modo, alinho-me ao entendimento de que o limite temporal previsto na lei
9.249/1995 diz respeito ao período de apuração e não a data da transmissão da declaração de
compensação. Assim, a interpretação mais escorreita das normas atinentes ao tema – no caso sob
julgo a Lei no 9249/1995 e a IN no 900/08 - é aquela que faculta à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real realizar o encontro de contas (compensação) entre o valor que teve retido de
seus JSCP recebidos e o valor que deve recolher após ter retido JSCP pagos aos seus
sócios/acionistas, desde que tais valores digam respeito a fatos gerados ocorridos no mesmo
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.011 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000048/2011-84
16
trimestre/ano-calendário, podendo a respectiva Declaração de Compensação ser apresentada no
período de apuração seguinte ao da retenção sofrida na fonte, entretanto até o dia de vencimento
do IRRF devido.
Não podemos olvidar também que, nos termos do artigo 865, inciso II, do RIR/9913,
vigente à época dos fatos, determinava-se que o recolhimento do IRRF deveria ser efetuado até o
terceiro dia útil da semana subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores. No caso sob julgo,
o fato gerador ocorreu em 26/12/2007, contando-se o prazo a partir semana subsequente à
ocorrência do fato gerador (02/01/2008), conclui-se que a data do vencimento é de 04/01/2008.
Em suma, verifica-se que a Recorrente buscou utilizar créditos de juros
remuneratórios de capital próprio obtido no ano calendário de 2007, no período de apuração do
ano calendário de 2007, ainda que o vencimento tenha ocorrido em 04/01/2008. Logo, em que
pese não ter apresentado a sua DCOMP no ano-calendário de 2007, ela se referia a tributo
apurado neste ano, ficando tão somente o prazo para pagamento postergado para a ano-
calendário seguinte.
Destarte, tendo apresentado a declaração de compensação em 03/01/2008, um dia
antes do vencimento, e com os débitos e créditos referentes ao mesmo ano calendário de 2007,
conclui-se que assiste razão ao Recorrente, de modo que seu direito creditório deve ser
reconhecido, por ser revestido de certeza e liquidez, e, por conseguinte, seu pedido de
compensação homologado.

DA CONCLUSÃO

Face ao exposto, oriento meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

13 Art. 865. O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado (Lei no 8.981, de 1995, arts. 63, § 1o, 82,
§ 4o, e 83, inciso I, alíneas "b" e "d", e Lei no 9.430, de 1996, art. 70, § 2o):
(...)
II - até o terceiro dia útil da semana subseqüente a de ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos.
Fl. 116
DF CARF MF
Original